Tribunal: TJDFT
Processo: 0015430-37.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 602 STJ. MORA DA COOPERATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que, na ação de conhecimento (rescisão contratual c/c danos materiais e morais), julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir o contrato e condenar as rés a restituir os autores a integralidade dos valores pagos.
2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte consolidaram o entendimento de incidir o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado, inerente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Súmula no 602 do STJ.
3. Segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se os autores fazem jus ou não ao direito que alegam, bem como se todas as rés têm responsabilidade pelos negócios jurídicos objetos da discussão, é questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar.
4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, uma vez estabelecida relação entre o legitimado e o que será discutido, haverá legitimidade para a discussão na causa.
5. A pretensão autoral está adstrita à responsabilidade civil por descumprimento contratual, o que revela a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do CC/2002. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a adesão a uma cooperativa, em casos envolvendo empreendimentos de Cooperativa Habitacional, se confundem, porquanto o ingresso na cooperativa tem como mote a aquisição de um imóvel.
7. Tendo os autores comprovado a realização de diversos pagamentos em favor da cooperativa apelante, sem que esta cumprisse com a obrigação de entregar imóvel destinado a programa governamental na região escolhida pelos requerentes, nos termos do contrato firmado, mostrando-se evidente o descumprimento contratual, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do enunciado da Súmula no 543 do STJ, com a devolução de todos os valores pagos, não sendo hipótese de desistência, eliminação ou demissão do cooperado.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.